Tribunal: TJMT
Processo: 0014971-40.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AUTOR(A):

VILSON DELMAR THEVES

REU(S):

PAULO JOSÉ LIBARDONI
MARCOS CALZA

D E C I S Ã O
EMENTA.
‘AÇÃO CIVIL – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CAMBIAL – AJUIZAMENTO JUNTO A PRIMEIRA INSTÂNCIA – REMESSA DOS AUTOS PELA MAGISTRADA – FUNDAMENTAÇÃO DE QUE SE TRATA DE AÇÃO RESCISÓRIA – AUSENTES DOS REQUISITOS DESTA – SITUAÇAO QUE DEVE SER TRATADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇAO COM PROCESSAMENTO OU DECLARAÇÃO DE CARENCIA – FEITO RENORTADO AO JUIZ DE PRIMEIRO PAR PARA ANALISAR – COMPETENCIA DESTA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
(1) – A ação rescisória diz respeito à rescisão de sentença ou acórdão transitado em julgado, destro do rol taxativo do artigo 966 do Código de Processo Civil e demais requisitos impostos à mesma.
(2) – Se a parte ingressa com ação de nulidade do titulo, não se encaixa dentro dos requisitos prescritos à ação rescisória e desta forma não reside à possibilidade jurídico processual de ser analisada diretamente no Tribunal, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição.
(3) – Fundamentando sua decisão em coisa julgada para remessa ao Tribunal constata-se ligeiro equivoco da magistrada já que, para tal caso e se for o caso, o artigo 485, inciso V, do CPC define a questão.
(4) – Remessa indevida, retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição para que o magistrado analise as questões pertinentes à admissibilidade da ação proposta ou carência e tome, dentro do seu livre convencimento, a decisão que entender e, cabendo a parte contrária proceder ao recurso cabível, ai então o Tribunal posicionará’.
RELATORIO.
WILSON DELMAR THEVES ingressou perante o Juízo de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, com uma AÇAO DECLARATORIA DE NULIDADE DE CAMBIAL em face de PAULO JOSE LIBARDONI e MARCOS CALZA, todos identificados nos autos. Afirma o autor a nulidade do cheque 018532, de sua emissão, do banco 237, agência no 0941-0, no valor de R$ 114.750,00 (cento e catorze mil, setecentos e cinquenta reais), fazendo suas razões de fato em relação ao pretendido. Almejou, de igual forma a pretensão de efeito suspensivo à ação monitória. Anotou que esta é o feito principal e a ação proposta é a influi diretamente em relação ao mérito e, desta forma, arrogou serem ambas conexas.
A magistrada de piso, fazendo suas razoes de decidir remeteu estes autos para o Tribunal ao argumento de que, naquela ação (MONITORIA) já esta consolidado em coisa julgada a rejeição dos embargos, estando em fase de liquidação – passando a configurar como título executivo judicial e, consequentemente, no entendimento da magistrada, a questão deve ser vista como AÇAO RESCISÓRIA. O feito foi distribuído neste sodalício como PETIÇÃO CIVIL e distribuído perante a 1a. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas.
Vieram os autos à conclusão do relator.
FUNDAMENTO E DECIDO.
De inicio deve ser vista a rigor do prescrito no artigo 51, incisos I e XV do Regimento Interno do Tribunal de Justiça c/c artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil, a questão de admissibilidade do recurso ou da ação originária é ato privativo do Relator.
No caso em apreço, houve um ligeiro equivoco da magistrada em remeter estes autos para processamento originário neste sodalício mato-grossense.
A ação rescisória deve ser utilizada para que o Tribunal de Justiça, dentro do seu órgão competente, rescinda acórdão ou sentença transitada em julgado. Os artigos 966 a 975, do Código de Processo Civil trata da questão. Define quais as situações (incisos I a VII e seus §§ 2o e 4o, do artigo 485). Demais dispositivos elencam outros requisitos de ondem processual e dos documentos que devem, necessariamente, serem trazidos com a inicial, além do pagamento dos custos do processo e depósito prévio.
Analisando o pedido, o autor menciona nulidade do cheque, fazendo suas razões, pedindo esta declaração. Desta forma o que pretende o autor é que seja declarada a nulidade do cheque anotado no relatório e, de igual forma, suspensão do processo monitório que, segundo o afirmado na decisão, já está sentenciado e com o trânsito em julgado desta.
Assim, não se trata de procedimento pertinente a AÇÃO RESCISÓRIA e sim processo que deve ter tramitação perante o Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição. Desta forma, ou a magistrada de piso, dentro do seu livre convencimento, dê continuidade à ação ou, dentro do rol do artigo 485 e seus incisos, do CPC, extinga a mesma sem resolução do mérito.
E, em relação ao mérito, não vou atentar para este aspecto, até porque tal situação implicaria, deste já, submeter a magistrada de piso a entendimento do Relator e violar o seu livre convencimento estabelecido no artigo 371 do Código de Processo Civil.
Certo é que, sendo a ação de declaração de nulidade do titulo (cheque) o seu processamento neste Tribunal seria caso de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.
CONCLUSÃO.
Com estas considerações, NÃO CONHEÇO DA AÇÃO PROPOSTA por INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DE SEGUNDO GRAU e, de consequência, determino que o feito retorne à consideração da magistrada de primeiro grau para decidir o que de melhor for seu entendimento e, se for o caso, ai então, a parte possa utilizar do recurso cabível para este Tribunal.
Depois de transitado em julgado, PROCEDAM AS BAIXAS NECESSÁRIAS e, ao depois, cumpra-se o aqui determinado, com as providências necessárias.
Intimem-se. Cumpram-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em Cuiabá, 12 de março de 2020.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
- Relator -